Tribunal: TJMT
Processo: 1013751-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013751-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), CLICK TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 03.462.173/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – INSCRIÇÃO NO SCPC DECORRENTE DE DÍVIDA ATIVA – VALORES CONTIDOS NA INSCRIÇÃO – ALEGADA INCONSISTÊNCIA – FATOS A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
CLICK TRANSPORTES LTDA – EPP
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Aduz o Agravante que, “
data maxima venia
, não merece prosperar o r. entendimento proferido pelo E. Relator, vez que a agravante impugnou o entendimento do D. Juízo a quo, comprovando o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela, restando comprovada a probabilidade do direito através de provas colacionadas aos autos, e, a tese argumentativa, sequer foi decidida e argumentada pelo C. relator, sendo necessária minuciosa análise dos argumentos narrados em sede de recurso de Agravo de Instrumento e das provas colacionadas aos autos, por todo órgão colegiado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, submetendo-a ao Colegiado.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...] Perscrutando os autos, infere-se que o juízo “a quo” teria determinado a intimação do Estado de Mato Grosso antes da análise do pedido autoral e, em resposta, informou que
‘
os valores apresentados no SCPC não estão incontroversos com os das Certidões de Dívida Ativa, isso, pois o valor apontado no referido órgão informa o valor original da multa punitiva atualizada a data da inscrição junto ao SCPC, acrescido de correção monetária, juros e o FUNJUS
. Ocorre que,
no momento da simulação de parcelamentos, os valores foram novamente atualizados, de modo que não há nenhuma irregularidade nas cobranças’
.

Nesta perfunctória análise, não há falar na irregularidade e/ou inconsistência dos valores aportados nas CDA ́s, com relação aos valores apresentados em consulta ao SCPC sem, contudo, destacar a imprescindibilidade de dilação probatória, inviável pela estreiteza desta via recursal.

Ademais, as provas trazidas à lume pela Agravante, nesta fase de cognição sumária,
não são suficientes à elidir a legalidade dos atos praticados pelo órgão competente, notadamente quando se refere a valores que deveriam ser cobrados na proposta de parcelamento. Desse modo, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Como bem pontuado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“tenho que o pedido cancelamento de negativação da cobrança do crédito não tributário, conferido ao Estado de Mato Grosso em decorrência do julgamento do processo administrativo que confirmou a multa ambiental aplicada pelo Auto de Infração não apresenta, de fato, os elementos necessários a autorizar a concessão da antecipação da tutela cautelar pleiteada pelos agravantes. Ademais, não obstante não estarmos diante da análise do mérito do litígio principal, o pleito apresentado na Ação de Cancelamento de Negativação, me parecer estar numa linha tênue da intervenção indevida do Judiciário na autonomia da instituição administrativa, posto que os fundamentos da ação não estão pautados no controle estrito da legalidade, mas em regra, no juízo de valor da incidência ou não da responsabilidade do mesmo sobre os danos ambientais, comprovadamente ocorrido em sua autoria.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.
”

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024